Tribunal: TJMT
Processo: 1030243-52.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030243-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHEILA DOS SANTOS CALCADOS E CONFECCOES - CNPJ: 08.806.369/0001-06 (APELADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), CHEILA DOS SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 915.254.381-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO
CITRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. ENCARGOS CONTRATUAIS. VEDAÇÃO À REVISÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 381 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA SELIC COM CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA/IBGE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente ação monitória fundada em contrato bancário, constituindo título executivo judicial referente a débito oriundo de operação de crédito, com incidência de juros de mora pela taxa SELIC e correção monetária pelo IPCA/IBGE. A instituição financeira recorrente sustenta ocorrência de julgamento citra petita, em razão da ausência de indicação expressa do valor da condenação, bem como requer a incidência dos encargos contratuais pactuados e dos juros moratórios desde o vencimento da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em julgamento citra petita ao deixar de indicar expressamente o valor da condenação; e (ii) estabelecer se devem prevalecer os encargos contratuais pactuados, afastando-se a incidência cumulativa da taxa SELIC com correção monetária pelo IPCA/IBGE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pronunciamento jurisdicional aprecia integralmente a pretensão deduzida em juízo ao reconhecer a existência do débito e constituir o título executivo judicial com base nos parâmetros constantes dos documentos que instruem a inicial, inexistindo omissão apta a caracterizar julgamento citra petita.

4. A ausência de indicação numérica expressa do valor da condenação não acarreta nulidade da sentença quando os critérios objetivos de apuração do débito estão delimitados nos autos e permitem futura apuração aritmética em fase de cumprimento de sentença.

5. A revisão judicial de cláusulas de contratos bancários depende de provocação específica da parte interessada e demonstração concreta de abusividade, sendo vedado ao julgador reconhecer abusividade de ofício, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A ação monitória destinada à constituição de título executivo judicial não se presta à revisão genérica ou abstrata das cláusulas contratuais, sobretudo na ausência de impugnação específica acompanhada de prova técnica de abusividade.

7. Inexistindo demonstração de desequilíbrio contratual manifesto ou de cobrança excessiva em desacordo com os parâmetros de mercado, devem prevalecer os encargos livremente pactuados entre as partes em observância ao princípio pacta sunt servanda.

8. A taxa SELIC possui natureza híbrida, abrangendo juros moratórios e atualização monetária, razão pela qual sua cumulação com o IPCA/IBGE configura bis in idem.

9. A Lei nº 14.905/2024, ao alterar o art. 406 do Código Civil, positivou o entendimento jurisprudencial que impede a cumulação da SELIC com outro índice de atualização monetária sobre o mesmo período de incidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A ausência de indicação expressa do valor da condenação não caracteriza julgamento citra petita quando a sentença fixa critérios objetivos suficientes para apuração do débito. 2. A revisão de cláusulas de contratos bancários exige provocação específica da parte interessada e demonstração concreta de abusividade, vedado o reconhecimento de ofício pelo julgador. 3. Em ação monitória fundada em contrato bancário, devem prevalecer os encargos contratualmente pactuados na ausência de prova técnica de abusividade. 4. É vedada a cumulação da taxa SELIC com incidência exclusiva da taxa SELIC,correção monetária pelo IPCA/IBGE sobre o mesmo período de incidência
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 487, I, 700, 702, § 8º, e 85, § 2º. CC, arts. 389, parágrafo único, 397 e 406, § 1º. Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 381. STJ, REsp nº 646.320/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 01.06.2010, DJe 29.06.2010. TJMT, Apelação Cível nº 0000068-21.2017.8.11.0050, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21.05.2024. TJMG, Apelação Cível nº 5006506-48.2024.8.13.0479, Rel. Des. Fernando Lins, j. 04.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito Angelo Judai Junior da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da
ação monitória
ajuizada em face de
CHEILA DOS SANTOS CALÇADOS E CONFECÇÕES - ME
e
CHEILA DOS SANTOS DE ALMEIDA
, por meio da qual foram rejeitados os embargos monitórios opostos pelas requeridas e julgado procedente o pedido inicial, com a constituição de título executivo judicial referente ao débito oriundo do contrato bancário nº 4995685, firmado em 20/07/2021, no valor originário de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais).

Irresignado, o
BANCO BRADESCO S/A
interpõe recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de julgamento
citra petita
, ao argumento de que a sentença deixou de indicar expressamente o valor da condenação, apesar de reconhecer a liquidez do débito demonstrado na inicial e na planilha de cálculo acostada aos autos.

Aduz que o magistrado, ao afastar a incidência dos encargos contratuais já embutidos no montante indicado na petição inicial, teria promovido indevida revisão indireta do contrato celebrado entre as partes.

Defende que o valor devido corresponde ao montante de R$ 155.488,96 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), atualizado até a data do ajuizamento da ação, acrescido de correção monetária e juros moratórios, sustentando tratar-se de hipótese de mora
ex re
, nos termos do artigo 397 do Código Civil, razão pela qual os juros deveriam incidir desde o vencimento da obrigação.

Requer, ao final, o provimento do recurso pela reforma parcial da sentença para que seja expressamente reconhecido o valor da condenação nos moldes postulados na inicial, com incidência dos encargos contratuais e consectários legais pleiteados.

Apresentadas contrarrazões (Id. 361389927),
CHEILA DOS SANTOS CALÇADOS E CONFECÇÕES - ME e CHEILA DOS SANTOS DE ALMEIDA
pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando a inexistência de julgamento
citra petita
, ao argumento de que a sentença foi clara ao constituir o título executivo judicial com base no débito discriminado nos documentos que instruíram a inicial.

Alegam que o valor de R$ 155.488,96 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos) já contempla atualização monetária e encargos contratuais, razão pela qual sua utilização como base para nova incidência da taxa SELIC e demais consectários legais acarretaria indevida cumulação de encargos financeiros e enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Defendem a correção da sentença ao determinar a incidência dos consectários legais com a dedução de índices que importem sobreposição de atualização monetária, ressaltando a vedação de cumulação da taxa SELIC com outros índices de correção monetária e juros de mora, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Requerem, ainda, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

O recurso é tempestivo e o preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 361389925).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S/A
contra sentença proferida nos autos da
ação monitória
ajuizada em face de
CHEILA DOS SANTOS CALÇADOS E CONFECÇÕES - ME e CHEILA DOS SANTOS DE ALMEIDA
, que rejeitou os embargos monitórios opostos pelas requeridas e julgou procedente o pedido inicial, constituindo de pleno direito o título executivo judicial correspondente ao débito oriundo do contrato bancário celebrado entre as partes, acrescido de juros e correção monetária, condenando, ainda, as embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Na origem, consta dos autos que a instituição financeira autora ajuizou ação monitória visando à cobrança do montante de R$ 155.488,96 (cento e cinquenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e seis centavos), correspondente às parcelas inadimplidas do contrato celebrado entre as partes, acrescidas dos encargos contratuais previstos, sustentando a existência de prova escrita sem eficácia executiva apta a embasar a pretensão monitória. Alegou que as requeridas deixaram de adimplir as obrigações pactuadas a partir da parcela vencida em 15/02/2022, permanecendo inadimplentes apesar das tentativas extrajudiciais de cobrança.

As requeridas apresentaram embargos monitórios, insurgindo-se contra a cobrança formulada pela instituição financeira, sobrevindo sentença que rejeitou os embargos e julgou procedente o pedido monitório, constituindo de pleno direito o título executivo judicial, correspondente ao débito discriminado nos documentos que instruíram a petição inicial, acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária eventualmente aplicado de forma cumulativa, bem como correção monetária pelo IPCA/IBGE, ambos incidentes a partir do vencimento de cada parcela, condenando, ainda, a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da dívida.

Eis, no que pertine, o teor da sentença objurgada:

“[...]
DO MÉRITO

DA ALEGADA TEORIA DA IMPREVISÃO

O embargante fundamenta seus embargos pela improcedência da ação monitória ante a aplicação da teoria da imprevisão, visto que não conseguiu arcar com suas obrigações no momento da pandemia.

Entretanto, a teoria da imprevisão não deve ser aplicada se ausente prova da onerosidade excessiva em razão da situação superveniente noticiada que evidenciasse vantagem extrema do credor ou mesmo desproporcionalidade no contexto da relação contratual firmada entre as partes.

Corrobora com a impossibilidade de aplicação da teoria supramencionada, o motivo exposto pelo embargante, como sendo os efeitos negativos da pandemia do corona vírus, tendo em vista que a crise de saúde pública caracterizou força maior e atingiu a todos indistintamente, e não somente a parte requerente, que, inclusive, deixou de comprovar inequivocamente o prejuízo específico e desproporcional suportado, ônus do qual não se desvencilhou (art. 373, I, do CPC).

Neste sentido é a jurisprudência:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGPM PELO IPCA – INSUBSISTENTE – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO – ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não havendo prova da onerosidade excessiva em razão da situação superveniente noticiada que evidenciasse vantagem extrema do credor ou mesmo desproporcionalidade no contexto da relação contratual firmada entre as partes, impossível a aplicação da teoria da imprevisão. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MS - Apelação Cível: 08542888020228120001 Campo Grande, Relator.: Des . Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 24/09/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2024)

Por esta razão, improcede o pedido neste particular aspecto.

DA ILIQUIDEZ POR AUSÊNCIA DO CÁLCULO

Improcede também a tese suscitada pelo embargante, uma vez que o cálculo do débito e sua origem foram apresentados conforme id. 95417649.

Ademais, na ação monitória, necessita apenas do autor provar, com prova escrita, a dívida sem força executiva, conforme disciplina o artigo 700, e seguintes do Código de Processo Civil, qual está demonstrada através do documento de id. 168918592.

Desta feita, ante a prova escrita da dívida sem força executiva, o autor comprovou a avença entre as partes através do contrato sem força executiva, pois proposta após o prazo trienal. Portanto, satisfeito o requisito do dispositivo legal.

Sem delongas, o artigo 700 do CPC elenca as hipóteses de cabimento da ação monitória:

“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer”.

De acordo com o referido dispositivo legal, para a propositura da ação monitória, basta que a parte traga aos autos prova escrita da existência da dívida, sem eficácia de título executivo.

A parte autora acostou a inicial os documentos aptos a comprovar a liberação de crédito ao devedor, além do cálculo atualizado do débito e da prova de utilização do crédito pela parte demandada, o que são hábeis à propositura da demanda.

A jurisprudência é firme no sentido de que tais documentos são suficientes para embasar a pretensão monitória. Nesse sentido, destaca-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“A ação monitória tem como escopo a busca pelo pagamento de quantia, com base em prova escrita que não tenha eficácia executiva, sendo apresentado em juízo pelas provas que demonstrem a existência de relação contratual, bem como extratos bancários que comprovem a evolução de dívida, e a previsão expressa em extrato da concessão de empréstimo cujo emissor é o Apelante, a constituição de título executivo mostra-se legal.” (TJ-MT - Apelação Cível: 0000068-21.2017.8.11.0050, Relator: Sebastião Barbosa Farias, julgado em 21/05/2024, publicado em 22/05/2024).

Quanto aos embargos monitórios, as alegações do embargante não se sustentam diante da robustez dos documentos apresentados, que demonstram a existência da relação contratual e a inadimplência, até porque o requerido apenas justifica o não pagamento do débito, não expurgando a dívida em questão.

Dessa feita, a demonstração da inexistência da dívida era ônus que incumbia à parte embargante/demandada, o que não fora realizado.

Logo, à míngua da demonstração de qualquer fato que deponha contra o direito vindicado na petição inicial, o único caminho possível é a procedência do respectivo pedido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do § 8º do art. 702 do Código de Processo Civil, REJEITO os embargos monitórios manejados pela parte demandada, razão porque ACOLHO integralmente a pretensão deduzida na inicial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte autora, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo judicial, consistente no débito discriminado nos documentos encartados com a inicial, acrescidos de juros de mora à taxa SELIC, com dedução do índice de atualização monetária acima do aplicado, consoante o art. 406, § 1º, do CC, e correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do CC, ambos contados a partir do vencimento de cada parcela.

CONDENO a parte demandada/embargante ao pagamento das custas, das despesas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% sobre o valor atualizado da dívida, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC.

CONVERTA-SE o mandado inicial em mandado executivo judicial.

Por oportuno, DECLARO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 487 do CPC
. [...]” (Id. 361389911).

Em suas razões recursais, a instituição financeira apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de julgamento
citra petita
, ao argumento de que a sentença deixou de especificar expressamente o valor da condenação, apesar da existência de planilha de cálculo e do valor indicado na petição inicial. Defende, ainda, a incidência dos encargos contratuais sobre o montante atualizado do débito, bem como a aplicação dos juros moratórios desde o vencimento da obrigação, por se tratar de hipótese de mora
ex re
, pugnando, ao final, pela reforma parcial da sentença.

Pois bem.

No caso, não prospera a alegação de nulidade da sentença por julgamento
citra petita
.

Isso porque o pronunciamento jurisdicional apreciou integralmente a pretensão deduzida em juízo, reconhecendo a existência do débito e constituindo o respectivo título executivo judicial, apenas adotando técnica redacional que remete o
quantum debeatur
aos parâmetros constantes dos documentos que instruem a petição inicial, circunstância plenamente admissível em ações monitórias e compatível com a futura apuração aritmética do débito em fase de cumprimento de sentença.

A ausência de indicação numérica expressa no dispositivo, por si só, não conduz à nulidade do
decisum
, sobretudo quando os critérios objetivos de apuração do débito encontram-se claramente delimitados nos autos, inexistindo qualquer omissão apta a caracterizar negativa de prestação jurisdicional.

Todavia, assiste parcial razão ao apelante no tocante aos consectários legais fixados na sentença.

Com efeito, embora o magistrado singular tenha corretamente reconhecido a higidez da relação contratual e a exigibilidade do débito, constata-se que o
decisum
acabou promovendo indevida mitigação dos encargos convencionados, ao determinar a incidência da taxa SELIC, cumulada, ainda, com correção monetária pelo IPCA/IBGE.

Em contratos bancários, a intervenção judicial sobre cláusulas contratuais depende de provocação específica da parte interessada e demonstração concreta de abusividade, sendo vedado ao julgador proceder, de ofício, à revisão das disposições pactuadas, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
”.

No caso concreto, não se verifica pronunciamento judicial reconhecendo abusividade dos encargos remuneratórios contratados, tampouco demonstração técnica de que as taxas pactuadas destoariam substancialmente da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza.

Cumpre observar, ademais, que a presente demanda possui natureza monitória, destinada precipuamente à constituição de título executivo judicial com base em prova escrita sem eficácia executiva, não se prestando à revisão genérica ou abstrata das cláusulas contratuais, sobretudo na ausência de impugnação específica acompanhada de demonstração concreta da alegada abusividade.

Nessas circunstâncias, inexistindo prova técnica apta a evidenciar desequilíbrio contratual manifesto ou cobrança excessiva em desconformidade com os parâmetros de mercado, devem prevalecer os encargos livremente pactuados entre as partes.

A sentença, embora tenha julgado procedente a ação monitória, acabou afastando implicitamente os encargos contratuais previstos no instrumento bancário, substituindo-os pela incidência da taxa SELIC, providência que, na prática, importa revisão indireta do contrato sem provocação adequada e sem fundamentação específica acerca da eventual abusividade das cláusulas financeiras pactuadas.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a mera superação da taxa média de mercado não conduz, automaticamente, ao reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, exigindo-se demonstração concreta de desvantagem excessiva ou manifesta discrepância contratual.

Além disso, igualmente merece reparo a determinação de incidência cumulativa da taxa SELIC com correção monetária pelo IPCA/IBGE.

É cediço que a taxa SELIC possui natureza híbrida, abrangendo simultaneamente juros moratórios e atualização monetária, razão pela qual sua cumulação com qualquer outro índice de correção monetária caracteriza inadmissível
bis in idem
.

A propósito, a recente alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024 no artigo 406 do Código Civil positivou entendimento já consolidado na jurisprudência superior, estabelecendo que a taxa legal corresponderá à SELIC, deduzido o índice de atualização monetária eventualmente incidente, justamente para impedir sobreposição de encargos.

Assim, mostra-se juridicamente inviável a manutenção simultânea da taxa SELIC e do IPCA/IBGE sobre o mesmo período de incidência.

Todavia, no caso concreto, tratando-se de relação contratual bancária com previsão específica de encargos remuneratórios e moratórios, devem prevalecer, em regra, os encargos expressamente pactuados pelas partes, ressalvada eventual apuração futura de abusividade mediante provocação específica e adequada instrução probatória. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA POR COOPERATIVA DE CRÉDITO - DÍVIDAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PLEITEADO NA INICIAL - ADOÇÃO PELA SENTENÇA DOS ÍNDICES LEGAIS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA DO CÓDIGO CIVIL - ERROR IN JUDICANDO - NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS ÍNDICES ESTIPULADOS NOS CONTRATOS - INCIDÊNCIA INCLUSIVE DA MULTA CONTRATUAL - TERMO INICIAL - DATA DE VENCIMENTO - TERMO FINAL - DATA DO EFETIVO PAGAMENTO - Tanto o artigo 389, parágrafo único, do Código Civil, que adota o IPCA como índice de correção monetária, quanto o artigo 406, § 1º, do mesmo diploma, que estabelece a taxa legal dos juros moratórios em função da Selic, veiculam normas supletivas ou dispositivas, que incidem apenas quando não há disposição negocial em sentido contrário - e nem lei específica que preveja índices diversos -
Ao dar por constituído o título judicial executivo pleiteado em ação monitória fundada em contrato, o juiz não deve prever índices de correção monetária e juros diversos daqueles convencionados pelas próprias partes, cuja vontade, externada no negócio celebrado, deve ser respeitada, em respeito ao princípio da autonomia privada e seu corolário traduzido na parêmia pacta sunt servanda - Consoante a súmula 381 do STJ, "nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas"
- Tratando-se de obrigação pecuniária líquida com termo certo para pagamento, tanto a correção monetária quanto os juros de mora incidem a partir do vencimento. -. "Havendo inadimplência, o termo final para a cobrança dos encargos contratados, entre os quais os juros remuneratórios, é o efetivo pagamento do débito" (REsp n. 646 .320/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 1º/6/2010, DJe 29/06/2010
)”. (TJ-MG - Apelação Cível: 50065064820248130479, Relator.: Des.(a) Fernando Lins, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2025).

Desse modo, a reforma parcial da sentença é medida que se impõe, tão somente para afastar a substituição dos encargos contratuais pela taxa SELIC e excluir a cumulação desta com o IPCA/IBGE, preservando-se os encargos previstos contratualmente, nos limites da contratação celebrada entre as partes.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença quanto aos consectários do débito, determinando que sejam observados os encargos contratuais pactuados no instrumento celebrado entre as partes, incidentes nos limites da contratação, afastada a substituição por critérios legais diversos, bem como vedada a cumulação da taxa SELIC com correção monetária pelo IPCA/IBGE sobre o mesmo período, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Diante do parcial provimento do recurso, não há majoração de honorários recursais.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026